Tribunal: TJES
Processo: 5022390-65.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022390-65.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: PROATIVA ACOES PROMOCIONAIS EIRELI

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA APÓS EXTINÇÃO DA EMPRESA. INCAPACIDADE PROCESSUAL DA PESSOA JURÍDICA BAIXADA. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA EX-SÓCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que extinguiu, de ofício, execução fiscal ajuizada em face de sociedade empresária extinta, com fulcro nos arts. 485, IV e VI, c/c 771, parágrafo único, do CPC, sob fundamento de ausência de capacidade processual da parte executada. O Município postulava o prosseguimento da execução com redirecionamento contra a ex-sócia administradora, Bruna Tonani Marques.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária antes do ajuizamento da demanda; (ii) estabelecer se é cabível o redirecionamento da execução fiscal à ex-sócia administradora, com base em eventual responsabilidade solidária ou dissolução irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da sociedade empresária por liquidação voluntária regularmente registrada antes do ajuizamento da execução fiscal impede que a empresa figure no polo passivo da ação, por ausência de pressuposto processual de existência válida da parte, conforme o art. 70 do CPC.

A capacidade processual constitui pressuposto de validade da relação jurídica processual; ajuizar ação contra pessoa jurídica já extinta equivale a demandar contra ente inexistente.

A constituição do crédito tributário ocorreu após a extinção formal da empresa, não havendo prova de existência de débitos pendentes à época do distrato, o que afasta a presunção de dissolução irregular e, por conseguinte, a possibilidade de redirecionamento da execução à ex-sócia administradora.

A jurisprudência do STJ (Tema 981) e dos Tribunais Superiores exige, para o redirecionamento, a demonstração de que a dissolução foi irregular ou de que o sócio praticou atos com excesso de poderes ou infração à lei, o que não restou comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica regularmente extinta antes do ajuizamento da execução fiscal não possui capacidade processual para figurar no polo passivo da demanda.

A ausência de débitos constituídos à época da dissolução da empresa afasta a caracterização de dissolução irregular.

É incabível o redirecionamento da execução fiscal ao ex-sócio quando inexistentes indícios de fraude, omissão dolosa ou responsabilidade nos termos do art. 135 do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 70, 485, IV e VI, e 771, parágrafo único; CC, art. 51; CTN, art. 135; LC nº 123/2006, art. 9º; Lei nº 11.598/2007, art. 7º-A, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 392 e 435; STJ, Tema 981; STJ, AgInt no REsp 1.842.398/SP, rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 13.12.2021; TJES, ApCiv 5000075-46.2023.8.08.0099, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 23.04.2025; TJES, AI 5011536-21.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 04.06.2024; TRF3, ApCiv 5000827-81.2017.4.03.6119, Relª. Desª. Fed. Mônica Autran Machado Nobre, j. 29.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5022390-65.2024.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
PROATIVA AÇÕES PROMOCIONAIS LTDA - ME

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (id. 15359626), que, de ofício, julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV e VI, c/c art. 771, parágrafo único, do CPC, baseando-se a magistrada na ausência de capacidade processual da parte executada, uma vez que a empresa teve sua baixa registrada em 10/10/2019, data anterior ao ajuizamento da ação, ocorrido em 05/06/2024, entendendo ser inaplicável a substituição do polo passivo nos termos da Súmula 392 do STJ.

Em suas razões recursais (id. 15359627), o Município apelante sustenta, em síntese, que a baixa cadastral voluntária na Receita Federal não implica, necessariamente, na extinção da personalidade jurídica para fins tributários se houver passivo pendente, conforme art. 51 do Código Civil.

Acrescenta que a dissolução voluntária sem a quitação de tributos caracteriza dissolução irregular, autorizando o redirecionamento, conforme entendimento do STJ (Tema 630).

Aponta, ainda, a aplicação específica da Lei Complementar nº 123/2006 e da Lei nº 11.598/07 (REDESIM), art. 7º-A, § 2º, que impõem responsabilidade solidária aos sócios na hipótese de baixa simplificada.

Neste contexto, postula a reforma da sentença para permitir o prosseguimento da execução com o redirecionamento contra a sócia administradora, Bruna Tonani Marques.

Pois bem.

Inicialmente, impõe-se rechaçar a tese recursal de que a baixa cadastral não afastaria a legitimidade passiva da pessoa jurídica para responder pela execução fiscal.

Há que se distinguir a
responsabilidade tributária
da
capacidade processual
. Embora o ordenamento jurídico preveja mecanismos para a cobrança de tributos após a dissolução da sociedade, a
capacidade de ser parte
(personalidade judiciária) pressupõe a existência da personalidade jurídica no momento do ajuizamento da ação.

No caso em tela, a extinção da empresa operou-se mediante distrato social devidamente registrado antes da propositura da execução. Uma vez extinta a pessoa jurídica, desaparece sua personalidade, tornando-a inapta para figurar no polo passivo da relação processual, nos termos do art. 70 do CPC.

Na sistemática processual civil em vigor, a capacidade processual constitui um dos pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do
processo
.

Ajuizar ação contra ente já extinto equivale a demandar contra pessoa inexistente, vício que não se confunde com mera ilegitimidade, mas que atinge a própria existência da relação jurídica processual.

Nesse sentido, este Órgão Julgador já decidiu:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADA . SÚMULA 430 DO STJ. BAIXA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. EMPRESA EXTINTA EM DATA ANTERIOR À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 392 DO C. STJ. [...] 4.
Ocorre que a executada teve sua existência encerrada regularmente perante a Receita Federal e Junta Comercial do Estado do Espírito Santo em 26/11/2018, por liquidação voluntária, modalidade clara de dissolução regular da pessoa jurídica enquanto que a execução foi ajuizada em 03/07/2023, ou seja, quando a sociedade já não mais existia. 5. Na hipótese, a baixa se deu antes da propositura da execução, a qual, portanto, deve ser extinta, pois inexistente pressuposto processual de constituição válida e regular do processo. 6. É consabido que a pessoa jurídica extinta não tem capacidade de estar em Juízo como autora ou ré, notadamente se a extinção formal ocorrer antes da propositura da ação, revelando-se impossível a promoção da sucessão processual, já que a empresa apelada deixou de existir no mundo jurídico anteriormente ao ajuizamento da demanda, como é o caso
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000754620238080099, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 2ª Câmara Cível. Julg: 23/04/2025)

Portanto, correta a sentença prolatada, pois a dissolução regular anterior ao ajuizamento retira da empresa a capacidade para estar em juízo, não podendo o Município pretender a validade de uma ação proposta contra quem não mais existia no mundo jurídico
.

Ainda que assim não fosse, no tocante à pretensão de redirecionamento da execução fiscal à ex-sócia da sociedade empresária, tenho que também não prospera.

A extinção da empresa, mediante liquidação voluntária, foi regularmente averbada na Receita Federal em
10/10/2019
.

O título executivo, representado pela CDA nº 993/2024 (Inscrição nº 84895/2023), foi constituído em
26/04/2023
, ou seja, em data posterior à dissolução formal da empresa, sendo certo que o
ajuizamento da execução fiscal se deu no dia
05/06/2024
, já sob a condição de “baixada”.

Conforme se vê, a extinção da empresa se deu de forma regular, por meio de liquidação voluntária.

A documentação dos autos não comprova que o encerramento societário foi promovido em inobservância aos procedimentos formais exigidos e com a caracterização de abandono das atividades ou omissão dolosa frente à administração tributária.

Não desconheço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a averbação do distrato social
“é apenas uma das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial, sendo indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo”
(AgInt no REsp n. 1.842.398/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

Ocorre que, no caso concreto, a dívida perseguida foi constituída após a extinção da empresa, o que indica que o passivo à época de sua dissolução inexistia.

O Município, por seu turno, não comprovou a existência de outros débitos inscritos ao tempo da extinção da pessoa jurídica, o que serviria para demonstrar eventual irregularidade.

Com efeito, o fato de a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal terem ocorrido após a data de extinção da empresa afasta a possibilidade de redirecionamento aos sócios, na medida em que não havia, quando do encerramento, qualquer débito tributário definitivamente constituído.

A jurisprudência tem se posicionado quanto à impossibilidade de responsabilização direta dos ex-sócios por débitos fiscais, cuja constituição se dê após a extinção da pessoa jurídica regularmente formalizada, sem que haja apuração fática de condutas que efetivamente ensejassem o redirecionamento.

A propósito:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO REGULAR DA SOCIEDADE. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: ação de execução fiscal ajuizada pela agência nacional do petróleo, gás natural e biocombustíveis. Anp em face de empresa cujo distrato social foi regularmente registrado. A sentença de primeiro grau reconheceu a extinção da execução fiscal por ausência de legitimidade passiva dos sócios, pois os débitos foram lançados posteriormente ao distrato, impossibilitando o redirecionamento da cobrança. ii. Questão em discussão: verificação da possibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos sócios após a dissolução regular da sociedade, em observância ao tema 981/STJ. iii. Razões de decidir:
a dissolução irregular da sociedade caracteriza infração à Lei, autorizando o redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores à época do encerramento irregular, nos termos do tema 981 do Superior Tribunal de Justiça.
No entanto, no caso concreto, restou comprovado que o distrato social foi regularmente registrado, não havendo débitos pendentes à época da extinção da pessoa jurídica. Dessa forma, a posterior constituição de créditos fiscais não pode ensejar a responsabilização dos ex-sócios, uma vez que o encerramento da empresa se deu de forma regular
. O entendimento adotado na sentença encontra respaldo na jurisprudência do tribunal regional federal da 3ª região, a qual afasta o redirecionamento da execução fiscal em casos nos quais
o distrato social precede a constituição do débito
. iv. Dispositivo e tese: recurso desprovido. Mantida a sentença que reconheceu a ilegitimidade dos ex-sócios para responder pelos débitos constituídos após o distrato social regularmente registrado. tese de julgamento: a formalização regular do distrato social, quando inexistem débitos administrativos em aberto, impede o redirecionamento da execução fiscal aos ex-sócios, sendo indevida a cobrança de obrigações tributárias posteriormente constituídas. jurisprudências relevantes citadas: STJ, tema 981; TRF 3ª região, apelremnec 0010538-65.2013.4.03.6143, Rel. Des. Fed. Giselle de amaro e franca, j. 13/03/2025; TRF 3ª região, apciv 5011465-81.2017.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Nelton agnaldo moraes dos Santos, j. 26/07/2021. (TRF 3ª R.; ApCiv 5000827-81.2017.4.03.6119; Quarta Turma; Relª Desª Fed. Mônica Autran Machado Nobre; Data 29/05/2025)

Em caso análogo, esta Corte deliberou:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DO SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. BAIXA PARA LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. ART. 9º DA LC 123/2006. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PREVISTA NO ART. 135 DO CTN. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AÇÃO DOLOSA DO SÓCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Em relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica, é sabido que, de acordo com legislação tributária pátria, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, conforme previsão contida no art. 135.

2.

Acrescenta-se ainda que, nos termos da súmula n. 435 do colendo Superior Tribunal de Justiça, se a empresa executada não mais funciona no seu endereço fiscal, resta caracterizada hipótese de presunção de dissolução irregular, circunstância que também autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios.

3.

In casu,
restou incontroverso nos autos que a empresa agravada se encontra baixada, tendo sido extinta por liquidação voluntária, hipótese clara de dissolução regular da pessoa jurídica
.

4.

Ademais, o fato de tratar-se a sociedade empresária executada de uma Microempresa (ME) não afasta a necessidade de comprovação da responsabilidade prevista no art. 135 do CTN.

5.

Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5011536-21.2023.8.08.0000. 2ª Câmara Cível – Relator: Des. Raphael Americano Câmara – Julgado em: 04/06/2024)

Dessa forma, diante da ausência de provas quanto à existência de passivo fiscal constituído anteriormente ao encerramento da sociedade, bem como diante da inexistência de qualquer elemento que demonstre conduta dolosa ou fraude perpetrada pela sócia administradora, tenho que, caso tivesse sido preenchido o pressuposto processual apontado, revelar-se-ia, de toda forma, incabível o almejado redirecionamento da execução fiscal.

De conseguinte,
nego provimento
ao recurso.

Deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85, do CPC, ante a ausência de fixação de verba honorária na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)